Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-11.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-11.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DOS SANTOS - CPF: 339.475.032-53 (APELANTE), FERNANDO ITALO NESPOLO DA SILVA - CPF: 044.461.981-06 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
REJEITADA –
MÉRITO
– FURTO DE CARTÃO COM SENHA ANOTADA –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um
recurso
por ouro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé da parte, bem como que seja respeitado o prazo do
recurso
adequado.

O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque,
incumbe ao consumidor a guarda da senha numérica, código que constitui a assinatura eletrônica sem a qual o cartão magnético não pode ser utilizado por terceiros.

Havendo culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, não havendo direito à reparação moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000330-11.2021.8.11.0018

APELANTE:

FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara
-MT,
Dr.
Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais
e
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma posto que o Douto Magistrado, considerou que a autora apresentou de forma voluntaria seu cartão com senha, e ignorou totalmente que fora vítima de furto qualificado (adentraram sua residência e subtraíram vários objetos dentre eles, seu cartão magnético).

Sustenta que deve ser observado
“o
critério de pessoa idosa, sequer fora observado, por ser hipervulnerável, ou seja, sem observar se quer o princípio da isonomia”
(sic).

Menciona que
“em decorrência deste FURTO QUALIFICADO a recorrente experimentou situação desagradável e que não pode ser caracterizada como mero abalo do dia a dia ou ter culpa exclusiva. A empresa atualmente está agiu como manifesta negligência e evidente descaso com a autora, que por ser uma pessoa idosa, necessita de maiores cuidados, maior atenção e, os desiguais devem ser observados na medida das suas desigualdades”

(sic).

Diante disso, requer seja provido o presente recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10,000.00 (dez mil reais), com seus consectários legais.

As contrarrazões foram ofertadas, na qual o banco apelado alega preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão da interposição de recurso inominado ao invés de apelação. No mérito, afirma que não há como imputar defeito ao serviço prestado, pois a consumidora contribuiu de todas as formas para a ocorrência do evento danoso e que os fatos narrados sobre o referido dano não guardam nexo causal com qualquer conduta praticada pela Cooperativa, que tão somente agiu no exercício regular do direito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A autora é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de Id. 151122676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

ajuizou a presente
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, alegando, em suma, q
ue foi vítima de furto em sua residência, ocasião em que os indivíduos subtraíram seu cartão e informações bancárias que estariam junto a este, utilizando-se disso para realizar transações bancárias (saques compras e empréstimo) em seu nome.

Afiança que o banco se negou em lhe devolver os valores e cancelar as transações
sem observar a sua hipervulnerabilidade, razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento que os fatos decorreram de
culpa exclusiva da vítima, prevista no artigo 14, §3, II do CDC, afastando a responsabilidade da requerida quanto à indenização por dano moral.

Não se conformando com o teor da sentença, a autora se insurge alegando sua hipervulnerabilidade por ser idosa e que faz jus à indenização pleiteada.

Pois bem. Inicialmente, necessário analisar a preliminar arguida pela apelada em sede de contrarrazões.

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que não se admite a interposição de “recurso inominado” perante o Tribunal de Justiça, sendo este o meio adequado para impugnar sentenças no âmbito dos Juizados Especiais, a rigor do que determina o art. 41 da Lei no. 9.099/95, de modo que inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade, ante o inequívoco “erro grosseiro”.

Em que pesem os argumentos dispendidos pela parte recorrida, a irresignação não prospera.

Compulsando os autos eletrônicos verifica-se que a autora-apelante interpôs “recurso inominado” (Id. 150915654), visando desconstituir a sentença de mérito proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara.

Pois bem. O princípio da fungibilidade, embora não positivado no nosso sistema jurídico, tem encontrado respaldo na mais abalizada doutrina e jurisprudência, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo do recurso adequado.

No presente caso, constata-se que o recurso interposto respeitou o prazo da apelação [Id 150915655], não havendo, também, razão para inferir-se má-fé da recorrente.

Em outras palavras, verifica-se, no caso, a semelhança dos recursos, a tempestividade da interposição das razões e a presença dos requisitos do recurso de apelação previstos no art. 1.009 do CPC.

Logo, embora haja inegável erro, este deve ser considerado plenamente escusável, uma vez que, tratando-se somente de questão da nomenclatura e verificada a ausência de prejuízo à parte contrária diante desse equívoco, não há porque não conhecer a fungibilidade entre os recursos, sem levar em consideração que o apreço exagerado ao formalismo processual constituiria obstáculo ao acesso à justiça.

Outrossim, é consabido que ambos os recursos – o inominado nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais e a apelação nos Tribunais – são destinados a atacar a sentença; também em razão disso não há motivo para imputar ao erro a qualidade de grosseiro.

A propósito do assunto, este Sodalício já se manifestou no mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA
– MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – MULTA COERCITIVA – EXCLUSÃO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

1.
Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé da parte, bem como que seja respeitado o prazo do recurso adequado.

2. A Lei no. 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.
(TJ-MT - AC: 10013418720168110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/11/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECEBIMENTO DE RECURSO INOMINADO COMO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL
- RECURSO PROVIDO.

A denominação de "inominado", e não "apelação", ao recurso contra a sentença não é motivo suficiente para obstar seu conhecimento, pois estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, este deve ser conhecido e apreciado em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
(TJ-MT - AI: 00752471920148110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2015
)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar em questão.

Quanto ao cerne,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroverso que houve um furto na residência da autora em 13/12/2020 com a subtração de seu cartão de crédito/débito munido de senha pessoal por escrito, tendo o delinquente realizado diversas transações bancárias com o aludido cartão.

Observa-se dos autos que a autora apenas realizou boletim de ocorrência em 15/12/2020, ou seja, dois dias após os fatos e não comprovou por qualquer meio ter solicitado o bloqueio/cancelamento do cartão ao banco de forma imediata.

Desse modo, as provas constantes nos autos não são aptas a corroborar a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Demonstram, em verdade, culpa exclusiva da vítima em deixar o
cartão magnético munido de senha pessoal e intransferível ao alcance de terceiros.

Logo, não há como ser atribuída responsabilidade civil à apelada, isso porque as transações realizadas, após o suposto furto, só poderiam ser realizadas se o criminoso estivesse munido da senha da apelante.

Sendo assim, não é cabível atribuir à requerida qualquer ação ou omissão ensejadora dos prejuízos alegados pela autora, visto que incumbe ao consumidor a guarda e vigilância de sua senha numérica, código que constitui a assinatura eletrônica sem a qual o suposto autor do furto não poderia se apropriar dos valores depositados na agência bancária e realizar transações, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SAQUES REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Se a consumidora não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, resta evidente que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque mediante utilização do cartão magnético e de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos”.
(N.U 0005579-36.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC”.
(TJ-MT - AC: 10056222720188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, por consequência, majoro os honorários em grau recursal para o percentual de 15% (quinze por cento),
com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022